Tribunal: TJES
Processo: 5045765-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045765-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DETERMINO A SUSPENSÃO deste processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça ou nova deliberação daquela Corte - Tema 1414 (11975), nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5045765-95.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TANIA MARA DE FREITAS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após analisar detidamente os autos, conclui-se que o processo deverá ser suspenso por afetação ao TEMA 1414 do STJ, decidido em recurso repetitivo, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROCESSO SUSPENSO. RECURSO ESPECIAL COM RITO DE REPETITIVOS TEMA 1.414/STJ

(1). Compulsando os Autos, verifico que a matéria aventada nos autos versa sobre a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), uma vez que a parte autora alega a ocorrência de vício de consentimento sustentando que pretendia contratar o empréstimo consignado simples.

(2). No dia 13 de março de 2026, foi proferida decisão pelo Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2.224.599/PE, na qual foi determinada a ampliação da suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a controvérsia submetida ao Tema nº 1.414 do STJ.

(3). Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação.

(4). Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer que a afetação sob o rito dos recursos repetitivos busca definir parâmetros objetivos para analisar se o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, especialmente quando alega que pretendia contratar um simples empréstimo consignado.

(5). No presente caso concreto, a matéria discutida nos autos guarda estrita identidade com o Tema n° 1.414. Conforme se extrai da exordial, a parte autora narra a intenção de contratar empréstimo consignado comum, e que não foi informada de forma clara sobre a natureza da contratação, como se depreende do texto a seguir, retirado das razões recursais:
“O que se observa no caso concreto é que a recorrente jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito, muito menos com RMC, mas sim um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas, prazo determinado e condições claras de pagamento. No entanto, o banco recorrido, valendo-se de sua superioridade técnica e econômica, promoveu verdadeira venda casada, vinculando a concessão do crédito à contratação de um cartão que jamais foi solicitado, utilizado ou compreendido pela consumidora..”

(6). Em suma, o ponto central da lide reside na análise da validade do negócio jurídico e na alegada falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que se amolda perfeitamente ao objeto da suspensão determinada pela Corte Superior.

(7). Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO deste processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça ou nova deliberação daquela Corte.

(8). Intimem-se as partes desta decisão por meio de seus patronos constituídos. Proceda a Secretaria à anotação do respectivo código de suspensão no sistema de controle processual. Diligencie-se. Processo Suspenso por Recurso Especial com rito de repetitivos Tema 1.414/STJ. (11975)

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)